Tribunal: TJDFT
Processo: 0702222-57.2021.8.07.0012
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-25
Data de publicação: 2023-05-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO FRONTAL. CAMINHÃO E CARRO DE PASSEIO. PRELIMINARES. NULIDADE DA SENTENÇA. ERROR IN PROCEDENDO. INOVAÇÃO RECURSAL. CARACTERIZAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ILEGITIMIDADE ATIVA. INOCORRÊNCIA. REJEIÇÃO. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURAÇÃO. PROVAS. AUSÊNCIA.
1. A inovação de tese jurídica em sede de apelação não é admitida, por configurar supressão de instância e afronta ao princípio do duplo grau de jurisdição.
2. A análise das condições da ação, incluindo a legitimidade ativa, deve ocorrer in status assertionis, isto é, segundo os fatos alegados pelo autor na inicial.
3. Demonstrado que o autor conduzia o caminhão no dia e hora dos fatos e que o veículo estava em sua posse desde antes do acidente, é de se reconhecer sua legitimidade para a propositura da ação indenizatória.
4. Compete ao autor provar os fatos constitutivos de seu direito e ao réu os fatos impeditivos, modificativos e extintivos do direito do autor (art. 373, CPC). Ausente prova que corrobore a alegação de excludente de culpabilidade, reconhece-se o nexo causal entre a conduta do apelante e os danos provocados ao apelado.
5. Exceto nos casos in re ipsa, o dano moral deve ser demonstrado. Meras narrativas, desprovidas de provas, não justificam a reparação a esse título.
6. Ausentes provas que demonstrem a violação aos direitos de personalidade do autor, que, apesar do susto, não teve maiores complicações ou ficou com sequelas oriundas do acidente, a indenização por danos morais deve ser afastada.
7. Preliminar rejeitada. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, provido em parte.